Tribunal: TJBA
Processo: 8048840-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048840-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMILSON SANTOS DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

AGRAVADO: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros (5)

Advogado(s)
:
NADIA CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA ANTECIPADA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Romilson Santos de Souza Filho contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação popular ajuizada para suspender contratos administrativos firmados entre o Município de Vitória da Conquista e a empresa Mastec Empreendimentos Ltda., sob a alegação de ilegalidades nos procedimentos licitatórios e contratações realizadas desde 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão da tutela antecipada que vise suspender contratos administrativos celebrados por meio de procedimento licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada exige demonstração inequívoca do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto, considerando o longo lapso temporal entre a contratação (2022) e o ajuizamento da ação (2024).

4. As alegações do agravante não se mostram robustas a ponto de, em sede de cognição sumária, justificar a suspensão dos contratos administrativos, sendo inviável o deferimento da medida com base em indícios frágeis e não comprovados.

5. A adesão à Ata de Registro de Preços, forma de contratação atacada, encontra amparo legal na Lei 14.133/2021, não havendo ilegalidade evidente na motivação administrativa apresentada pelo Município.

6. A suposta formação de conluio entre empresas participantes do certame não restou demonstrada por provas idôneas, sendo insuficiente para afastar, neste momento, a presunção de legalidade dos atos administrativos.

7. A adoção do critério de julgamento “menor preço global por lote único” se insere na margem de discricionariedade técnica da Administração, desde que justificada — como o foi no caso —, e não comprometeu a competitividade, evidenciada pela participação de múltiplas empresas.

8. A suspensão dos contratos causaria dano reverso à coletividade, pois os serviços contratados são essenciais à população rural, sendo a sua interrupção medida desproporcional frente à fragilidade dos indícios apresentados.

9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta, o que não ocorreu, sendo recomendável a análise exauriente da matéria pelo juízo de origem, com possibilidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei 14.133/2021; CF/1988, art. 37,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMG, AI nº 1.0000.23.166662-9/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 19.06.2024; TJPR, AI nº 0022642-14.2021.8.16.0000, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, j. 13.06.2022; TJGO, APL nº 5069047.98.2017.8.09.0051, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 28.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
4
8
840-50
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ROMILSON SANTOS DE SOUZA
e OUTROS (9)
e como Agravad
os

ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
e OUTROS (
5
)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07